Tribunal: CARF
Processo: 10166.909698/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.909698/2011-52
ACÓRDÃO
1102-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
A comprovação do direito ao crédito decorrente de CSLL retida na fonte
pode ser feita por meios idôneos distintos do Informe de Rendimentos,
desde que demonstrada, de forma suficiente, a efetiva retenção.
VERDADE
MATERIAL.
ERRO
FORMAL
DA
FONTE
PAGADORA.
Erros formais da fonte pagadora no preenchimento da obrigação acessória,
como a indicação incorreta do código de receita, não impedem o
reconhecimento do crédito, quando comprovado, por outros elementos,
que a alíquota retida corresponde à soma dos tributos devidos, incluindo a
CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, de modo a reconhecer a parcela de crédito no valor de R$ 2.772,75
e autorizar compensações formuladas até esse limite.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909698/2011-52
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a]integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declaração de compensação de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apresentado pela Recorrente, com a
utilização de crédito relativo ao segundo trimestre do ano-calendário de 2005, no valor de R$
59.460,62 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 009782389 (fls. 55), não
reconheceu o direito creditório nem homologou a compensação formulada porque o montante
comprovado das parcelas de composição do crédito foi inferior ao valor da CSLL devida no
período:

Abaixo segue tabela com a justificativa para a não confirmação dos valores:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909698/2011-52
3

Verifica-se, portanto, que houve o reconhecimento no Despacho Decisório do valor
de R$ 1.026.980,21 de CSLL retida na fonte e a glosa de R$ 105.503,25.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/11)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 1a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, emitiram o
acórdão n. 10-61.737 (fls. 129/135), no qual, por unanimidade de votos, decidiram por julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, conforme os seguintes termos
extraídos do voto:
O processo administrativo fiscal é eminentemente documental. O impugnante ou
manifestante de inconformidade deve juntar as provas necessárias no momento
em que apresenta a sua defesa (art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72).
Considerando que a solução do litígio passa basicamente pela análise documental
de retenções na fonte, os pedidos de diligências e perícias tornam-se
desnecessários e devem ser indeferidos (art. 28 do Decreto 70.235/72).
Admite-se que as informações prestadas em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) sirvam de prova em favor do contribuinte. Isso faz sentido
diante da aplicação do princípio da verdade material.
O sistema DW da Receita Federal possui módulo que permite consolidar os
valores informados em Dirf para a interessada. Seus dados estão reproduzidos em
uma planilha que foi anexa ao processo.
A impugnante apresenta documentação para comprovar algumas retenções na
fonte, segundo os motivos descritos na tabela a seguir. Cabe comentário
específico em relação a quatro pendências que permaneceriam no litígio, assim
identificadas no batimento do sistema Sief/PERDCOMP:

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909698/2011-52
4
Para justificar a primeira das quatro pendências listadas, a contribuinte apresenta
um “comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda”
emitido pelo SIAFI, informando pagamentos efetuados pela Secretaria de
Administração da Presidência da República (fl. 15). Apesar de o órgão não ter
declarado tais receitas e contribuições em Dirf, a ficha 50 da DIPJ apresentada
pela contribuinte informou os dados pertinentes (fl. 77) e o Portal da
Transparência contempla os valores retidos (fl. 76: R$ 20.221,26). Entende-se,
portanto, comprovada a retenção de CSLL por R$ 2.139,81 (soma das alíquotas
aplicada: alíquota de 9,45%; alíquota específica da CSLL 1%; código da receita
6190).
O batimento do Sief já havia confirmado R$ 8.669,50 do valor relativo à segunda
pendência. Tal quantia corresponde à proporção da CSLL (1%) sobre o total retido
sob o código de arrecadação 6190 (9,45%), conforme informado no comprovante
apresentado pela interessada e em Dirf: R$ 81.926,72 (fls. 20 e 79). Não há
registro em Dirf relativo a outras retenções por pagamentos pela mesma fonte
pagadora à beneficiária (Superior Tribunal de Justiça).
O documento apresentado pela defesa para justificar a terceira pendência não
serviu ao intento proposto na impugnação (fl. 17). Trata-se de comprovante que
informa retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), realizadas sob o
código de arrecadação 1708, devidas sobre remunerações por serviços prestados
por pessoa jurídica. O valor nele representado foi utilizado para confirmar o saldo
negativo de IRPJ e não convalida a retenção da CSLL (fl. 78).
O comprovante apresentado pela inconformada para a última divergência informa
rendimentos de abril, maio e junho de 2005 que alcançam o total de R$
454.535,43 (fl. 22). Representa os mesmos valores informados em Dirf pela fonte
pagadora (fl. 80). A parcela de retenção relativa à CSLL, em face do código de
arrecadação 6190, é de R$ 48.098,99. Há que se considerar comprovado tão
somente esse valor. Assim, agregando-se o montante de retenções de imposto de
renda na fonte de R$ 1.118.812,11, reconhecido pelo DW, aos R$ 2.139,81
atestados pelo Portal da Transparência, o saldo negativo confirmado pode ser
assim recalculado:

As receitas oferecidas à tributação na DIPJ são compatíveis com o rendimento
bruto informado pelas fontes. Não houve autuação que pudesse ter alterado o
saldo negativo informado na DIPJ.
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade, por indeferir os
pedidos de perícia e diligências e pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, de modo a reconhecer a parcela de crédito de R$ 47.929,08 e
autorizar compensações formuladas até esse limite.
A decisão restou assim ementada:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909698/2011-52
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
O reconhecimento do saldo negativo de CSLL deve ser realizado à medida da
confirmação das parcelas de sua composição.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
As deduções das fontes retidas de CSLL, para fins de cálculo da contribuição a
pagar ou do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 146/160),
no qual alega, em síntese:
(a) Que a integralidade do crédito de CSLL retida na fonte foi devidamente
comprovada por meio de informes de rendimentos, registros contábeis e
demais documentos fiscais, os quais devem ser considerados válidos à luz do
princípio da verdade material.
(b) Parte das retenções glosadas decorreu da ausência de informação nas
obrigações acessórias das fontes pagadoras, o que não pode ser imputado à
Recorrente, tampouco servir de fundamento para a negativa do direito
creditório.
(c) Comprovou as retenções não reconhecidas pela DRJ por meio de informes de
rendimentos e documentos contábeis que demonstram, inclusive, o desconto
das exações nos valores efetivamente recebidos.
(d) Erros formais nas informações prestadas pelas fontes pagadoras (como uso
incorreto de código de receita) não têm o condão de invalidar a efetividade da
retenção, especialmente quando comprovada pela alíquota efetivamente
aplicada.
(e) O reconhecimento do crédito, de acordo com a decisão, foi lastreado
exclusivamente pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras
em DIRF.
É o relatório.

VOTO
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909698/2011-52
6
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO: NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ
Em seus pedidos, a Recorrente pede a declaração da nulidade do acórdão recorrido,
“em razão do não atendimento do primado da verdade material e por conta da insuficiência da
motivação para a glosa do crédito do CSLL retida na fonte”.
Verifico, no entanto, que a DRJ analisou a documentação apresentada pela
Recorrente em sua impugnação, mas entendeu que esta não era suficiente para comprovar o
direito creditório, o que está dentro da liberalidade do julgador. Tanto que o próprio Recorrente
soube dizer o porquê de cada documento que não foi admitido pela instância de piso.
Assim, entendo que não houve afronta a verdade material ou insuficiência da
motivação aptas a implicar na nulidade do feito, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de
mérito.
3
MÉRITO: PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS COMPENSAÇÕES
REALIZADAS
A Recorrente aduz, no mérito, que, a despeito da decisão da DRJ, a documentação
apresentada nos autos comprovariam a necessidade de homologação da integralidade das
compensações realizadas e que não poderia ser prejudicada pelo descumprimento dos deveres
instrumentais pelas fontes pagadoras. Em suas palavras:
15. Cumpre salientar que a DRJ – POA reconheceu que, em razão do princípio da
verdade material, as informações contidas no Sistema DW da Receita Federal,
quando puderem confirmar os valores compensados, são suficientes para
homologação do pedido de compensação.
16. Também esclareceu a D. DRJ que, no Sistema DW da Receita Federal, consta o
montante de R$ 1.118.812,11 de CSLL retida na fonte, passível de
reconhecimento pela DRJ.
17. Nesse sentido, houve o reconhecimento do montante total de R$
1.118.812,11 de CSLL retida na fonte contida no Sistema DW, bem como do valor
de R$ 2.139,81, para o qual a Recorrente apresentou Informe de Rendimentos e
que a D. DRJ pôde confirmar a informação pelo Portal da Transparência, muito
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909698/2011-52
7
embora não estivesse destacado no referido sistema da RFB, por falta de
declaração da fonte pagadora.
18. Referidas informações, levaram a D. DRJ a reconhecer o Saldo Negativo de R$
47.929,08 em favor da Recorrente, restando pendente de homologação
compensações que somam R$ 11.532,54.
19. Ocorre que, o próprio reconhecimento pela D. DRJ do valor de R$ 2.139,81 de
CSLL retida na fonte por outros meios, que não o Sistema DW, revela que os
valores ali contidos não são absolutos, em razão de que nem todas as fontes
pagadoras cumprem com a obrigação acessória de declarar os tributos por elas
retidos.
20. Assim, muito embora alguns valores de CSLL retida na fonte não constem no
sistema da RFB, isso não significa que o tributo não tenha sido de fato retido e,
sendo assim, uma vez comprovada a retenção por outros meios, não poderia a
Recorrente ser prejudicada pelo descumprimento de uma obrigação que caberia à
fonte pagadora cumprir.
A Recorrente, então, passa a tratar dos créditos que alega ter direito, os quais
passaremos a examinar a seguir.
Em relação a CSLL supostamente retida pela fonte pagadora de CNPJ n.
00.046.060/0001-45 a Recorrente afirma que além do valor de R$ 15.952,80 comprovou o valor
adicional de R$ 463,61 pelo Informe de Rendimentos apresentado às fls. 16, que confirmaria a
retenção no valor de R$ 16.416,51 e não somente de R$ 15.952,80, sendo, no entanto, totalmente
ignorado pela D. DRJ:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909698/2011-52
8

Ao examinar o referido informe de rendimentos, constato que o CNPJ da fonte
pagadora é diverso daquele informado pela Recorrente, pois este indica o número
000.394.536/0012-91. Aliás, constato dos autos que o valor não confirmado em relação ao CNPJ n.
00.046.060/0001-45 é de R$ R$ 15.470,18.
Diante disso, entendo não comprovado o crédito apontado pela Recorrente.
Em relação a fonte pagadora de CNPJ n. 13.579.586/0001-32, a Recorrente afirma
que a DRJ desconsiderou o Informe de Rendimento apresentado às fls. 17, por considerar tratar-se
de retenção na fonte de IR, haja vista que consta no referido informe o código de receita 1708.
Segundo ela:
23. Ocorre que, no referido caso está clara a existência de mero erro da fonte
pagadora no preenchimento do código de receita, o que poderia ter sido suprido
pela Autoridade Julgadora de ofício, todavia, tal providência não foi tomada pela
RFB.
24. Não se trata de retenção na fonte não comprovada, mas de erro em obrigação
acessória emitida pela fonte pagadora, que poderia ser verificado pela D.
Fiscalização.
25. O reconhecimento de ofício pela RFB deveria ter ocorrido sobretudo porque, o
informe de rendimento colacionado às fls. 17, informa que a retenção em apreço
é referente a IRRF, constando o código de receita 1708, que determina o
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909698/2011-52
9
recolhimento pela alíquota de 1,5%. No entanto, ao verificar o valor efetivamente
retido, constata-se que o montante corresponde à 6,15% da base de cálculo,
exatamente o percentual da soma das alíquotas referentes aos códigos de receita
1708 e 5952, cujo percentual destinado à CSLL é de 1%, o que corrobora as
alegações da Recorrente.

26. Assim, superada a questão do mero erro formal no preenchimento de
obrigação acessória, verifica-se que os valores constantes no referido Informe
para o segundo trimestre do ano calendário de 2005, são inclusive muito
superiores ao que que deveria ser retido caso de fato correspondesse à retenção
do código 1708.

27. Dessa feita, não pode a Recorrente, por erro de outrem ser prejudicada no seu
direito creditório que, de qualquer modo, poderia ter sido aferido pela RFB, não
cabendo outra conduta à Recorrente senão esperar que a fonte pagadora
retificasse a informação ou que a Fiscalização reconhecesse o erro de ofício.
Entendo assistir razão a Recorrente. De fato, erros no preenchimento das
declarações não constituem, por si sós, obstáculo ao reconhecimento, pela Administração
Tributária, do crédito pleiteado por meio do PER/DCOMP. Contudo, é imprescindível que tais
equívocos sejam devidamente comprovados, mediante apresentação de documentação idônea e
apropriada, especialmente com base na análise dos registros contábeis e fiscais, bem como dos
documentos que os fundamentam.
Considero que o cálculo apresentado e o informe de rendimentos demonstram a
veracidade das alegações da Recorrentes, razão pela qual voto por admitir o valor do crédito
correspondente a R$ 2.772,75, relacionada ao CNPJ no 13.579.586/0001-32.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909698/2011-52
10
Por fim, a Recorrente suscintamente afirma que comprova as demais retenções por
meio do registro das operações no Razão Contábil, apresentado às fls. 23 a 48. Ocorre que
compulsando as folhas referente aos Razões apresentados não pude identificar a presença de
nenhum dos valores em litígio, razão pela qual voto por negar os créditos em relação as outras
retenções.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, de modo a reconhecer a parcela de crédito no valor de R$ 2.772,75
e autorizar compensações formuladas até esse limite.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 208
DF CARF MF
Original